Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-76.2022.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002418-76.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILMAR GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 475.765.021-34 (APELADO), NILDA PAULA PEREIRA - CPF: 889.124.501-15 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 017.440.961-39 (APELANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE QUEIROZ

APELADO: GILMAR GARCIA DE QUEIROZ

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
NOTA PROMISSÓRIA
–
PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – AFASTADA - ORIGEM DA DÍVIDA - IRRELEVÂNCIA
–
PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NOS EMBARGOS À MONITÓRIA –SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
manejo da ação monitória não exige do Requerente a comprovação da origem da dívida, cabendo ao Requerido comprovar a inexigibilidade da dívida utilizando dos meios de prova cabível.

Caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte Apelante, em razão da falta de análise do pedido de provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, ocorre violação ao direito
a
ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE QUEIROZ
tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível da Comarca de
Água Boa
,
na Ação Monitória n.
1002418-76.2022.8.11.0021
,

ajuizada
por

GILMAR GARCIA DE QUEIROZ
,

que julgou
procedente o pedido da inicial,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial indicado na inicial, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora
.

Em suas razões recursais,
invoca
as
preliminares
de:

Incompetência da justiça comum;

Cerceamento de defesa.

Já no
mérito
, afirma que a sentença deve ser anulada por falta de fundamentação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e
acolhimento das preliminares invocadas e, caso superadas, pelo
provimento do recurso para
anular
a sentença
e retornar os autos ao primeiro grau
.

Por sua vez, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
224861243
pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE QUEIROZ

APELADO: GILMAR GARCIA DE QUEIROZ

VOTO

–
PRELIMINAR

Incompetência da Justiça Comum

A parte Apelante afirma que a nota promissória que baseia a presente ação monitória se originou de uma relação trabalhista havida entre as partes anteriormente, por
tal
razão, a ação deve ser de competência da justiça do trabalho.

Revisitando os autos, tenho que o argumento não mereça garrida.

Isso porque, o manejo da ação monitória não exige do Requerente a comprovação da origem da dívida, cabendo ao Requerido comprovar a inexigibilidade da dívida utilizando dos meios de prova cabível.

Vejamos a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
MONITÓRIA
– JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
CLÁUSULA DE SEGURO DE VIDA – DEVIDAMENTE CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Quando verificada a condição de hipossuficiência financeira da parte, deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor.

Mérito.

Da análise do caderno processual, constata-se da memória discriminada juntada, todas as informações relativas ao
débito
, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, valor financiado, data da
pactuação
, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos.

No tocante ao seguro cobrado, como é cediço, o seguro de proteção financeira visa à quitação de saldo devedor de bens ou planos de financiamento no caso de morte, invalidez ou desemprego do contratante. Assim, para que seja reconhecida a prática de venda casada, é necessária a prova do condicionamento do contrato bancário à contratação do referido seguro, ou seja, é imprescindível a comprovação de que a contratação do crédito somente se consolidará se houver a
pactuação
do seguro.

Em sede de ação
monitória
não se exige a comprovação da
origem
da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da
dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no
caso.

(
N.U 1022733-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
” (grifo nosso)

Dessa maneira, o ajuizamento da ação monitória exige somente a apresentação de uma
prova escrita sem eficácia de
título
executivo
em que demonstre a relação entre as partes.

A parte Apelante não nega a existência do título, contudo, aponta que sua origem seria de cunho trabalhista, por isso a necessidade de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Todavia
, não faz prova destas alegações.

Nesse sentido,
ainda que o manejo da ação não dependa da demonstraç
ão da origem do título
,
a remessa dos autos à justiça do trabalho dependeria de demonstração, por meio de provas, de que o título foi formado com base em uma relação trabalhista
(só assim para atrair a competência absoluta)
, o que não restou comprovado no caso.

Nesse sentido,
rejeito a preliminar de incompetência
da justiça comum.

É como voto.

Cerceamento de Defesa

A Apelante assevera que houve latente cerceamento de defesa, uma vez que, quando apresentado Embargos à Monitória, impugnou a validade do título sob o argumento de que foi preenchido e assinado sob coação, fazendo requisitar larga produção de provas como,
prova
documental,
depoimento
das partes e
oitiva
de testemunhas.

O pedido de provas não foi analisado pelo juízo
a quo
no momento da prolação da sentença,
pelo contrário, afastou os argumentos ventilados pela Apelante por falta de provas.

Ao apresentar Embargos à Monitória em Id.
224861229
,
a Apelante de fato impugnou
a validade do título
afirmando
ter sido coagida a emitir a nota promissória que está baseando a presente ação.

Para tanto, requereu a produção de prova documental, depoimento das partes e oitiva de testemunhas
.

Ora, para se comprovar a existência da coação, fator que pode comprometer a validade do título, a produção de provas
para o presente caso
é inegável, especialmente depoimento das partes e prov
as testemunhais.

Como se sabe, apesar da ação monitória se tratar de procedimento que possui rito especial, a oposição de embargos à monitória retira a sua natureza célere e constitui o meio pelo qual é possível ampla dilação probatória.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDIMENTO CONVERTIDO EM RITO ORDINÁRIO – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAR PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA –
IMPRESCINBILIDADE DE PRODUÇÃO DE ORAL – PREFACIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1 -
De acordo com
o artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova oral e pericial, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença de mérito que, sem dúvidas, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
2- Ainda que a Ação Monitória siga procedimento de cognição sumário, que possui rito especial, o Código de Processo Civil dispõe que quando o Réu apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1º, CPC). In
casu
, é imprescindível a produção de outras provas, uma vez que as constantes no caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca das questões que alicerça a lide.
2- Diante do flagrante cerceamento ao exercício do direito de defesa, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento antecipado e sem exame do pleito de produção de provas, é forçosa a anulação da sentença invectivada. Ademais,
no vertente
caso é imprescindível a produção de ouras provas, porque as constantes do caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca do acordo verbal entabulado.

(TJ-MT - APL: 00367053720138110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018)
(grifo nosso)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
– OBJETIVO DESCONSTITUIR O DIREITO DO AUTOR DA AÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo requerimento para a produção de prova oral, considerada necessária para demonstrar fato modificativo ao direito vindicado pelo autor da ação, não se mostra plausível o julgamento antecipado da lide, em ofensa ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.

(TJ-MT 00013838920148110050 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)
(grifo nosso)

Nesse sentido,
caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte
Apelante, em razão da falta de análise do pedido de
provas que possibilitaria a elucidação dos fatos,
ocorre violação a
o direito
a
ampla defesa e contraditório,
sendo
forçosa a desconstituição da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– ACOLHIDO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDOS POR AMBAS AS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
VERIFICADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.

(N.U 0002318-49.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da instrução processual pertinente.

Deixo de condenar em honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024